Tribunal: TJPA
Processo: 0801990-48.2024.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801990-48.2024.8.14.0046

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARINALVA HONORIO PALHANO, MUNICIPIO DE RONDON DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO TUTELADO DE IMEDIATO. NÃO ACOLHIMENTO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PERDA DO OBJETO POR CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará, contra sentença que condenou o ente e o município de Rondon do Pará, a providenciarem procedimento médico necessário em favor de Marinalva Honório Palhano, diagnosticada com neuplasia maligna de pele.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se inexiste direito subjetivo de obter determinado procedimento, sem a observância da ordem no sistema de regulação e (ii) se houve a perda do objeto devido o cumprimento da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde está previsto na Constituição da República e é considerado um direito público subjetivo, indisponível e um bem inviolável que requer proteção de forma absoluta e universal. Além disso, é uma decorrência indissociável do direito à vida, que assiste a todas as pessoas.

4. O caráter solidário da responsabilidade entre União, Estados e Municípios permite que qualquer ente federativo figure no polo passivo de demandas prestacionais na área da saúde.

5. O cumprimento da obrigação não tem o condão de afastar a condenação em tela, diante da necessidade de confirmação da liminar em análise exauriente da ação, não havendo o que se falar em extinção do feito. Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

a. O direito à saúde é direito fundamental de eficácia imediata, cabendo ao Poder Judiciário assegurar sua efetividade em casos de omissão estatal

b. O cumprimento da obrigação administrativa apenas após determinação judicial não implica perda do objeto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário, Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, realizada no período de 26 de janeiro a 02 de fevereiro de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Foi ajuizada ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência pelo Ministério Público do Estado do Pará, nos interesses de Marinalva Honório Palhano, contra o ente estadual e município de Rondon do Pará.

A paciente fora diagnosticada com Neuplasia Maligna de Pele, necessitando realizar

o procedimento cirúrgico de excisão e sutura de lesão na pele com plástica em z ou rotação de retalho. Foi deferido o pedido de tutela antecipada em
ID 25821622
.

Em sede de sentença (
ID 25821633
), foi julgado procedente os pedidos formulados

na inicial, condenando os entes a providenciarem o procedimento médico necessário, nos termos da tutela antecipada já deferida.

Em apelação (
ID 25821634
), o Estado do Pará sustenta a inexistência de direito subjetivo tutelado de imediato, considerando a ordem existente no sistema de regulação,

requerendo a reforma da sentença.

Em petição de
ID 25821636
, o Estado do Pará informa que houve o cumprimento da decisão, com a internação da paciente no dia 10/12/2024 no Hospital Regional de Tucuruí e alta no dia 13/12/2024, motivo, pelo qual, aponta que houve a perda do objeto, requerendo a extinção sem resolução do mérito.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (
ID 25821647
) sustentando que não procede a alegação de inexistência de direito subjetivo imediato à saúde, uma vez que a Constituição Federal assegura o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde como direito fundamental, devendo prevalecer sobre limitações administrativas do sistema de regulação.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a

recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público ratifica as razões recursais presentes nas contrarrazões do parquet e entende pelo conhecimento e não provimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
(Relatora):

A controvérsia devolvida a este Colegiado diz respeito à (in)existência de direito subjetivo tutelado de imediato à paciente que necessitada de procedimento cirúrgico de urgência.

O texto constitucional atribuiu à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (art.
7º, IX e XI da Lei Federal n° 8.080 de 19/09/1990) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da CF/88).

Dessa forma, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica na participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre eles. Assim, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Portanto, o Estado do Pará e o município de Rondon do Pará são plenamente responsáveis pela saúde de sua população. Direito de relevância incontestável e decorrente do direito à vida (CF, art. 5°), o direito à saúde está inserido no rol dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal de 1988, expresso no art. 6° do diploma referido, que trata dos direitos sociais. Além disso, é considerado um direito público subjetivo, indisponível e um bem inviolável que requer proteção de forma absoluta e universal.

Art. 6° São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Nestes termos, não há como negar à apelada, a qual juntou documentação comprobatória suficiente, acesso a seu tratamento, o qual, destaca-se, só poderia ter sido realizado por intermédio de cirurgia. Assim, não garantir a assistência médica pleiteada é uma forma de desrespeito à vida da envolvida. Não seria ético, tampouco legal, permitir a convivência da parte autora sem o tratamento adequado às suas necessidades, capaz de minimizar seu sofrimento.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO A SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente." (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRONICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Assim, a paciente deve ter todas as condições de ser atendida, haja vista que o direito à vida e à saúde se sobrepõem a qualquer direito, encontrando, a condenação dos entes municipal e estadual em disponibilizar a cirurgia e o tratamento pleiteado, respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em razão da proteção integral concedida aos cidadãos nestes casos, não representando ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal, da reserva do possível ou do sistema de regulação.

O Estado do Pará alegou a perda do objeto da ação, visto que teria sido cumprida a tutela provisória.

Ocorre que esse fato não tem o condão de afastar a condenação em tela, diante da inequívoca necessidade de confirmação da liminar em análise exauriente da ação, não havendo o que se falar em extinção do feito sem resolução de mérito.

A esse respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE.INTERNAÇÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SUMULA 182/STJ. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 27/10/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, proposta em face do Município de Juiz de Fora, visando compeli-lo a autorizar a transferência da parte autora para hospital público ou privado, especializado em procedimento cirúrgico, às expensas do SUS, em virtude de apresentar quadro de colecistite, com risco de complicações, em decorrência da patologia. III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto aos honorários advocatícios -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula 182 desta Corte.
IV. "O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que, o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão"
(STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017). No mesmo sentido, em caso análogo: "a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto" (STJ, AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro SERGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/10/2017). V. No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência, ressaltando que, "ainda que a tutela antecipada tenha natureza satisfativa no presente caso, mostra-se necessário o encerramento da prestação jurisdicional, vez que somente a sentença de mérito é capaz de consolidar a coisa julgada formal e material, tornando definitiva aquela medida inicialmente dotada de provisoriedade". Portanto, deve ser mantido o aresto impugnado, proferido em consonância com o entendimento desta Corte. VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.

(STJ. Agint no AREsp 1194286/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018) (Grifo)

Portanto, ainda que fosse demonstrado de forma segura o cumprimento da tutela, se faria necessário a confirmação da liminar por meio de julgamento de mérito. Assim, não prospera a alegação de perda do objeto.

Pelo exposto, conheço e nego provimento à apelação, mantendo integralmente a sentença.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/02/2026